Tribunal: TJBA
Processo: 8005589-33.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005589-33.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, RODRIGO CARVALHO MAGALHAES GUSMAO

APELADO: EDINELSON MOREIRA DE ALMEIDA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
GEOVANA GONCALVES NASCIMENTO registrado(a) civilmente como GEOVANA GONCALVES NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória movida por EDINELSON MOREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR, assistido por LORENA MORAES LIMA DE ALMEIDA. A sentença julgou procedente o pedido inicial, determinando o restabelecimento do plano de saúde do autor, nas mesmas condições contratuais, e condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da operadora de saúde HAPVIDA no tocante ao cancelamento contratual; (ii) avaliar a regularidade do cancelamento do plano de saúde por suposta inadimplência; (iii) definir a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde responde solidariamente com a administradora de benefícios pelos atos que resultem em prejuízo ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo legítima para figurar no polo passivo da demanda.

O cancelamento unilateral do plano de saúde, sem notificação prévia e diante da comprovação dos pagamentos tidos como inadimplentes, configura falha na prestação do serviço e afronta à boa-fé objetiva contratual.

A exclusão de beneficiário portador de epilepsia e déficit cognitivo grave, em meio à vigência do contrato e sem respaldo fático para a inadimplência alegada, agrava a ilicitude da conduta e caracteriza violação à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde.

A condenação por danos morais é cabível diante do sofrimento e angústia causados ao consumidor hipervulnerável, sendo razoável o montante fixado em R$ 8.000,00, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A operadora de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos decorrentes do cancelamento indevido do plano de saúde.

A rescisão unilateral do contrato, sem notificação e com comprovação de adimplemento das mensalidades, é ilícita e enseja a sua imediata restauração.

O cancelamento imotivado de plano de saúde de consumidor em condição de hipervulnerabilidade configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, V e XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, 14 e 51; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8005589-33.2024.8.05.0080
, oriundos da
Comarca de
Feira de Santana
, em que figuram

como Recorrentes
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A
. sendo Recorrido
EDINELSON MOREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR (
ASSISTIDO
POR LORENA MORAES LIMA DE ALMEIDA)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS.

09